Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO DO JULGADO.

I – O valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao proveito econômico visado pelo autor.

II – É desnecessário o requerimento de intervenção do Ministério Público, porquanto inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do CPC.

III – A sentença que julga improcedente a ação e condena o vencedor ao pagamento das custas e honorários advocatícios viola o art. 85, caput, do CPC.

IV – Ação rescisória julgada procedente.